Tribunal: TJMT
Processo: 1076582-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076582-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA BARBOSA - CPF: 233.155.121-91 (RECORRENTE), ELLENSAMARA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 755.809.421-68 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1076582-04.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Maria de Fátima Barbosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de abril de 2025

SÚMULA

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, o réu alega que atuou apenas como mero intermediário financeiro. Argumenta que não participou da contratação nem da prestação do serviço questionado, limitando-se a processar débitos previamente autorizados pelo cliente, não havendo, portanto, nexo causal a justificar sua responsabilização. Defende, ainda, a ausência de má-fé, o que afastaria a repetição do indébito em dobro, além da inexistência de qualquer dano moral indenizável, sustentando tratar-se, no máximo, de mero aborrecimento.

2. O réu possui legitimidade passiva, pois a recorrente lhe atribui a prática de conduta indevida, sendo necessária a análise do mérito para verificar sua responsabilidade.

3. Em relação ao desconto na conta corrente da autora denominado "Sebraseg Clube de Benefícios", o banco réu participou diretamente da relação jurídica controvertida ao viabilizar, por seus próprios canais, a efetivação dos débitos na conta da parte autora. Essa atuação vai além da simples execução técnica de ordens de pagamento: ela pressupõe a chancela do banco ao permitir que terceiros acessem o sistema bancário para efetuar cobranças recorrentes, o que não se dá sem a anuência da instituição financeira.

4. Diferente do alegado pelo recorrente, na parte dispositiva da sentença consta que a devolução dos valores descontados deverá ser realizada de modo simples e não em dobro.

5. O desconto indevido em conta bancária utilizada para o recebimento de proventos previdenciários configura dano moral, pois compromete a renda mensal da recorrente e gera transtornos relevantes, conforme reconhecido pela jurisprudência.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função reparatória e preventiva da reparação civil.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo requerente para condenar as requeridas de forma solidaria a:
a)

DETERMINAR
, caso não tenha ocorrido ainda, que os requeridos suspenda, no prazo de 5 dias, os descontos referentes ao pacote “SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA”, sob pena de multa;
b)

CONDENAR
os requeridos a realizar a devolução dos valores descontados indevidamente, de forma simples, a quantia de R$ 299,50 (duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) referente a tarifa bancária nominada como “SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA”, sobre os quais deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE do evento danoso (data de cada desconto), nos termos da súmula 43 do STJ e juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ;
c)

CONDENAR
as partes reclamadas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão, nos termos da súmula 362 do STJ e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025